Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-24.1993.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000039-24.1993.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

APELADO: GILSON ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO POR PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a Administração ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário em favor do autor, contratado entre 01/06/1986 e 14/04/1993, sob vínculo posteriormente reputado nulo em razão de sucessivas prorrogações. O Apelante sustenta a prescrição da pretensão e, no mérito, afirma que o vínculo teria natureza estatutária, decorrente do exercício de cargo comissionado, buscando o afastamento da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão foi atingida pela prescrição; (ii) estabelecer se o vínculo mantido entre as partes possuía natureza estatutária ou correspondia a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal; e (iii) determinar se, reconhecida a nulidade da contratação, são devidos FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, bem como se cabe majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não está prescrita, porque o desligamento ocorreu em 14/04/1993 e a ação foi ajuizada em 13/09/1993, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para demandas propostas contra a Fazenda Pública.

4. A Constituição Federal exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público e admite contratação temporária apenas para necessidade temporária de excepcional interesse público, de modo que a excepcionalidade, a transitoriedade e a não permanência da demanda constituem pressupostos de validade do vínculo precário.

5. O vínculo mantido de 01/06/1986 a 14/04/1993, com sucessivas prorrogações por período prolongado, revela utilização da contratação temporária para suprir necessidade estrutural da Administração, o que desvirtua a finalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal e impõe o reconhecimento da nulidade da contratação.

6. A nulidade do vínculo não afasta as consequências patrimoniais decorrentes da efetiva prestação dos serviços, porque o ordenamento jurídico não admite que a Administração se beneficie da força de trabalho sem assegurar a correspondente tutela patrimonial mínima, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 incide diretamente na hipótese de contrato nulo por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, assegurando o depósito do FGTS quando mantido o direito ao salário.

8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados os salários do período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS.

9. O Supremo Tribunal Federal também assentou, à luz do Tema 551, que servidores temporários somente fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço quando houver previsão legal ou contratual, ou quando ficar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações e prorrogações, hipótese configurada nos autos.

10. O Apelante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem demonstra validamente o enquadramento em cargo em comissão ou o adimplemento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

11. Os consectários legais devem ser mantidos, com correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir de então, incidência da SELIC, em conformidade com a EC nº 113/2021 aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

12. Não cabe majoração dos honorários recursais, porque não houve arbitramento na sentença e a origem proferiu decisão ilíquida, devendo eventual consideração do trabalho adicional em grau recursal ocorrer na liquidação, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessivamente prorrogada por longo período, destinada a suprir necessidade estrutural da Administração, desvirtua a excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo.

2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária irregular, são devidos os depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 916 do STF.

3. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações e prorrogações, também são devidos décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, conforme a orientação firmada pelo STF no Tema 551.

4. Compete à Administração comprovar a regularidade constitucional do vínculo, o enquadramento em cargo comissionado e o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Não se majoram honorários recursais quando a sentença é ilíquida e não houve arbitramento da verba honorária na origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/32; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 1.066.677-RG, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551 da repercussão geral; STF, RE nº 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024, publ. 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.621.422/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000039-24.1993.8.05.0132
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
e Apelado
GILSON ROSA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.